Tribunal: TJDFT
Processo: 0010646-98.2013.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ser preso em flagrante ao adquirir um telefone celular roubado cerca de duas horas antes, ciente da origem espúria.
2 Sendo o réu primário e não havendo prova acerca do valor do celular receptado, cujos modelos mais comuns usualmente não ultrapassam o valor do salário mínimo, aplica-se o in dubio pro reo para reconhecer o privilégio.
3 Apelação provida.